Tribunal: STF
Processo: Rcl 42372
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ELEITORAL. VEREADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE. TOMADA DE CONTAS. APLICAÇÃO DE MULTA POR TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE 636.886-RG. TEMA 899. ART. 988, § 5°, II, DO CPC. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Heverton Costa Silva, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República, nos artigos 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza/CE no Processo nº 0228074-40.2020.8.06.0001.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, a parte reclamante sustenta desafiada a autoridade do que decidido por esta Suprema Corte no RE nº 636.886-RG, no qual versado o alcance da regra estabelecida no art. 37, § 5º, da Constituição Federal (§ 5º “A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”), relativamente a pretensões de ressarcimento ao erário fundadas em decisões de Tribunal de Contas. 
    3. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, o reclamante aponta, ante sua gestão à frente da Câmara Municipal de Icapuí/CE referente ao exercício de 2005, instaurado no extinto Tribunal de Contas dos Municípios o Processo de Tomada de Contas Especial de nº 2005.ICA.TCE.7622/06.
    Narra julgada parcialmente procedente, em 2006, a Tomada de Contas (TCE), com aplicação de multa ao ora reclamante. Noticia interposto recurso de reconsideração e, na sequência, opostos embargos de declaração, em ambos requerida apreciação da tese de prescrição retroativa na espécie, uma vez que a decisão administrativa final se deu em 2011. Discorre que, todavia, seu pedido não foi acolhido nos recursos manejados.
    Reporta que ingressou com ação declaratória desconstitutiva da decisão da Corte de Contas, com pedido de tutela antecipada, a qual foi todavia, indeferida, decisão a consubstanciar o ato reclamado. 
    3. Requer a concessão de medida cautelar para suspender o processo até o julgamento final da presente reclamação, a fim de evitar dano irreparável ao reclamante.
    4. No mérito, requer a procedência da reclamação.
    5. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    (...)”
    3. Emerge do preceito supra transcrito - art. 988, § 5º, II, do CPC -, que admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. Em observância à finalidade do sistema de repercussão geral, decisões recentes desta Suprema Corte ressaltam a excepcionalidade do cabimento da reclamação nessa hipótese. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.
    5. A decisão reclamada está assim justificada quanto ao tema articulado na reclamação, verbis:
    “Trata-se de Procedimento Comum Cível interposto Heverton Costa Silva contra ato do Estado do Ceará e outro, objetivando, em sede liminar, ordem para suspender os efeitos do JULGADO e ACÓRDÃO n. 1346/2018, proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, nos autos do processo n. 2005.ICA.TCE.7622/2006, até o julgamento de mérito do presente feito, inclusive, e de forma específica, determinando a Corte de Contas que se abstenha de incluir o nome do autor na lista fornecida pelo TCE à Justiça Eleitoral indicando àqueles com contas desaprovadas, ou mesmo, se abster de incluir o nome do autor dentre os ex gestores com contas desaprovadas estritamente ao feito objeto desta ação, considerando, principalmente, que desde antes do seu julgamento o processo em questão encontrava-se PRESCRITO. 
    O tema prescrição aplicada aos Tribunais de Contas depende de expressa previsão legal. 
    Não se registrando o instituto na Lei Orgânica, neste sentido, deve-se analisar o instituto a partir do texto constitucional, bem como a partir do posicionamento da jurisprudência em relação à prescrição administrativa. 
    Ressalte-se que a Constituição Federal de 1988, no seu art. 37, § 5º, estabelece que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem dano ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. 
    O mencionado dispositivo, é explícito quanto à incidência de aplicação de prazos prescricionais no que toca as penalidades sofridas em razão de atos ilícitos e irregulares. Entretanto, ressalvou a imprescritibilidade em relação às ações de ressarcimento, vista como exceção. 
    Assim, é possível perceber que os Tribunais de Contas quando da sua atuação constitucional de aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade das contas, as sanções previstas em lei, inclusive multa, observam a incidência dos prazos prescricionais. 
    No caso do Estado do Ceará a Lei nº 15.516, de 06.01.14 (D.O. 28.01.14) alterou a Lei nº 12.160, de 4 de agosto de 19933 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, dispondo: 
    "Art. 1º O caput do art. 34 da Lei nº 12.160, de 4 de agosto de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação: 
    “Art. 34. Da decisão que julgar em definitivo os processos de contas de gestão e de tomadas de contas especiais caberá recurso de revisão, interposto pelo responsável, seus herdeiros, sucessores ou por Procurador de Contas, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da publicação da decisão, que se fundamentará:
    [...]
    Art. 35-C. Prescreve em 5 (cinco) anos o exercício das competências de julgamento e apreciação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará previstas nesta Lei, como as previstas nos arts. 1º, 13, 19 e 55 ao 59. 
    Parágrafo único. O prazo previsto no caput: 
    I - inicia sua contagem a partir da data seguinte à do encerramento do prazo para encaminhamento da prestação de contas ao Tribunal, nos casos de contas de gestão e de governo; 
    II - nos demais casos, inicia-se a partir da data de ocorrência do fato; 
    III - interrompe-se pela autuação do processo no Tribunal, assim como pelo julgamento. 
    Art. 35-D. O Regimento Interno deve disciplinar a sistemática do reconhecimento da prescrição no âmbito da jurisdição do Tribunal, no que for necessário, assim como as causas suspensivas da prescrição.” (NR) (negritamos) 
    Por sua vez o Regimento Interno do Tribunal de Contas, Resolução nº. 835 de 03 de abril de 2007 dispõe: 
    Art. 105. [...] 
    § 3º Os embargos de declaração suspendem os prazos para cumprimento da decisão embargada e para interposição dos demais recursos previstos neste Regimento." 
    Verifica-se, pela documentação acostada aos autos que a matéria prescricional foi levantada e julgada nos seguintes termos: 
    "Inicialmente, impende inferir que o Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Ceará -TCE/CE, por unanimidade, na sessão do dia 07/11/2017, quando do exame de preliminar apresentada no processo nº 987/09, relativo às contas de gestão da Secretaria de Saúde de Tauá, de relatoria da Conselheira Soraia Victor, decidiu que o termo inicial do prazo prescricional (05 anos), para os processos que já se encontrem em tramitação antes de sua regulamentação, é a data da publicação da Lei Estadual nº 15.516/14, qual seja, 28/01/2014". (negritamos). 
    Analisando os argumentos da exordial e a documentação a ela acostada, não vejo como atender o rogo autoral, isto porque não cabe ao Judiciário interferir na decisão do Tribunal de Contas. 
    Ao judiciário cabe o controle do ato administrativo desde que comprovada a inobservância dos principios constitucionais do contraditório e ampla defesa. É que para tornar inválidas decisões do Tribunal de Contas e do Poder Legislativo, no tocante ao controle externo do processo, é imprescindível que se demonstre a existência de irregularidades formais graves ou manifesta ilegalidade de suas deliberações, o que não ocorreu. Sobre o tema, vale transcrever o entendimento do saudoso jurista Hely Lopes Meirelles, in, Direito administrativo brasileiro. 38ª ed., atual. Malheiros, 2012, p.218: 
    "Certo é que o Judiciário não poderá substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas dizer se ela agiu com observância da lei, dentro de sua competência, é função especifica da Justiça Comum, e por isso mesmo poderá ser exercida em relação a qualquer ato do Poder Público, ainda que praticado no uso da faculdade discricionária ou com fundamento político, ou mesmo no recesso das câmaras legislativas como seus 'interna corporis'". 
    E ainda: 
    "A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado (...) Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artificio que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos refoge do âmbito do Poder Judiciário." 
    Pelo que se tem nos autos, ex vi, fls. 55/73, o contexto em que se fundamenta o pedido liminar não é passível de acolhimento, visto que o Tribunal de Contas apreciou a matéria dentro do principio de legalidade. 
    Registre-se, em caso semelhante, assim deliberou esta 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará: 
    [...]
    No caso vertente, o autor se insurge contra decisão administrativa do Tribunal de Contas, entretanto, não cabe ao judiciário intervir nas decisões de mérito do referido tribunal, sem a devida comprovação de violação legal, sob pena de ofensa ao princípio federativo da separação dos poderes. 
    Diante do exposto e tudo o mais perfunctoriamente examinado, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela, é medida que se impõe”.
    6. Verifico não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, proposta a presente reclamação em face da decisão singular que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 
    7. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESRESPEITO A PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 34486 AgR, Re. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.8.2019) (destaquei)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegada subsunção ao RE-RG 636.331 (tema 210). Inaplicabilidade do citado paradigma da repercussão geral ao caso, em razão da ausência de similitude. 3.Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl 26628 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.6.2019).
    8. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora